Tribunal: TCU
Processo: 042.969/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Embargos de declaração opostos a decisão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto pelo recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo sr. Luís Gonzaga Barros ao Acórdão 1558/2025-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo sr. Luís Gonzaga Barros para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante, à Procuradoria da República no Estado do Maranhão e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.